Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716227-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TORRES DE FREITAS, FLAVIO TORRES HILDEBRANDE, JOSE MARIA DE CASTRO SUSSUARANA REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA MELLO SUSSUARANA AGRAVADO: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO TORRES DE FREITAS, FLAVIO TORRES HILDEBRANDE e JOSE MARIA DE CASTRO SUSSUARANA, representado por RITA DE CASSIA MELLO SUSSUARANA, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, processo n. 0713085-71.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES e CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI. Compulsando os autos principais, verifica-se que a parte agravada, aparentemente, concordou em realizar a retirada da terra depositada no terreno objeto da controvérsia (IDs 125382008 e 126125981/88). Em razão disso, intime-se a parte agravante para comprovar documentalmente, no prazo de 5 dias, a subsistência do interesse no julgamento do presente recurso, tendo em vista que a tutela de urgência pleiteada refere-se à determinação de retirada da terra depositada irregularmente no lote da primeira agravada e/ou na construção de muro de arrimo para retenção da terra, que estava encostada diretamente nos muros confinantes dos outros lotes. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator